Tribunal: TCU
Processo: 041.912/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 173/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação de autoria do Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades na Portaria no 131, de 14 de outubro de 2021, do Ministério da Infraestrutura (Minfra), no que diz respeito ao procedimento de apreciação de requerimentos de autorização ferroviária com base na Medida Provisória 1.065/2021; Considerando que, por meio de Despacho de 27/10/2021, foi determinada, dentre outras providências, a realização de oitiva prévia do Ministério da Infraestrutura, nos termos do art. 276, § 2o, do Regimento Interno do TCU, para que se pronunciasse a respeito da criação e aplicação de regra de seleção cronológica de propostas de autorização ferroviária nos termos da Portaria 131/2021- Minfra, art. 9o, § 1o, bem como a autuação de processo apartado, na modalidade acompanhamento, para examinar a implantação dos trâmites destinados ao fiel cumprimento do regramento legal referente às autorizações ferroviárias (TC Processo 042.255/2021-0 ); Considerando que, após as comunicações processuais, restou evidenciado que a Portaria-Minfra 131/2021 foi retificada em 28/10/2021, de modo que a adoção do critério cronológico do pedido de outorga de autorização como forma de seleção de projetos ferroviários por meio de autorização, na hipótese contida originalmente em seu art. 9o, §1o, não mais subsiste; e que a cronologia das análises prevista na norma diz respeito, agora explicitamente, apenas a uma das etapas não decisórias do processo de avaliação dos requerimentos para autorização ferroviária, a qual serve exclusivamente para informar se há ou não há a compatibilidade locacional, de modo ordenado, transparente e isonômico, bem como a possibilidade física de implantação de uma ferrovia requerida, nos termos detalhados na instrução processual (peças 70-71); Considerando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar; Considerando a superveniência do novo marco legal das ferrovias em virtude da publicação da Lei 14.273, de 23/12/2021, que eventualmente ensejará ajustes nos procedimentos de análise de requerimentos de autorização ferroviária; Considerando que o Ministério Público de Contas manifestou-se de acordo com a análise da unidade instrutora (peça 73), com acréscimo de sugestão para que, no âmbito do TC Processo 042.255/2021-0 , seja promovido acompanhamento mais detido dos pedidos para autorização de pares origem-destino idênticos, analisando-se, nesses casos, a viabilidade de coexistência de duas ou mais ferrovias ligando os mesmos pontos e os eventuais critérios técnicos a serem adotados para definir quais projetos serão autorizados e quais deverão sofrer adequações para se viabilizarem; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, indeferir a adoção de medida cautelar tendente a suspender a análise e/ou expedição de outorgas de autorização que utilizem como critério de escolha a regra originalmente prevista no §1o do art. 9o da Portaria-Minfra 131/2021, e adotar as medidas elencadas neste acórdão. 1. Processo TC- Processo 041.912/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 041.924/2021-5 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Empresa de Planejamento e Logística S.A. (15.763.423/0001-30). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Infraestrutura. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Cynthia Póvoa de Aragão (22.298/OAB-DF), representando Empresa de Planejamento e Logística S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. com fundamento no art. 146, §§ 1o e 2o, indeferir o ingresso da Associação Brasileira de Transportadores de Carga e Pessoas do Brasil (ASTRO) como interessada nos autos, haja vista não ter demonstrado em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; 1.8.2. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que pode ser dado prosseguimento, dentro de suas competências específicas, às análises de compatibilidade locacional referentes aos requerimentos para autorização, existentes e futuros, informando ao Ministério da Infraestrutura, em destaque, qualquer caso em que tenha se estabelecido incompatibilidade locacional irresolúvel; 1.8.3. encaminhar cópia desta decisão ao representante, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), à Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e à Associação Brasileira de Transportadores de Carga e Pessoas do Brasil (ASTRO); 1.8.4. apensar estes autos em definitivo ao TC Processo 042.255/2021-0 , para que nesse seja promovido o acompanhamento mais detido dos pedidos para autorização de pares origem-destino idênticos, analisando-se, nesses casos, a viabilidade de coexistência de duas ou mais ferrovias ligando os mesmos pontos e os eventuais critérios técnicos a serem adotados para definir quais projetos serão autorizados e quais deverão sofrer adequações para se viabilizarem.